Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. MATERIAIS ESPECIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA ASSISTENTE. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Diante da indicação pelo Cirurgião Dentista assistente da necessidade de utilização de placas e parafusos customizados, além do “Kit LPRF”, os quais possuem registro e aprovação da Anvisa, o pedido de cobertura formulado pelo autor procede, arts. 6o, § 1o, inc. II, e 19, incs. VI e VIII, da Resolução Normativa/ANS no 465/2021.
II – O produto intitulado “Emdogain”, ainda que se trate de material especial indicado pelo Cirurgião Dentista assistente, foi objeto de análise pela Perita Judicial, que apontou a ausência de comprovação científica dos resultados decorrentes de sua aplicação em pacientes com a mesma patologia da qual o autor é portador, por isso é lícita a negativa de cobertura, tal como decidido pela r. sentença.
III – A negativa de cobertura dos materiais especiais necessários ao procedimento cirúrgico odontológico indicado ao autor, quando necessitou do plano de saúde, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação parcialmente provida.